Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a inexorável implicação que a resolução da ação enseja no agravo aviado em face de decisão proferida no curso do processo, e, agora, diante da apelação que manejara, incluída em pauta de julgamento de 17/06/2020 - 21a S.O PJ-e VIRTUAL (17/06 à 24/06)[1], diga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com os princípios da cooperação, da instrumentalidade e da efetividade processual, se persiste o interesse no exame do agravo interno que manejara em face da decisão que negara trânsito ao agravo que aviara justamente em razão da resolução da ação que maneja. Expirado esse interstício, em havendo manifestação positiva quanto ao exame do agravo interno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, se o caso, sobre o recurso manejado. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 8075428 – processo de origem 0711658-90.2019.8.07.0018